Tribunal: TJDFT
Processo: 0711449-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711449-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO DE CASTRO SILVA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Rodrigo de Castro Silva contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0701005-87.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, com os seguintes fundamentos: “Acolho a emenda à inicial apresentada no ID 151665651, mantendo o valor da causa originariamente apontado. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por RODRIGO DE CASTRO SILVA em face do INSTITUTO AOCP e do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção da pontuação correspondente às questões impugnadas, referentes à prova de Agente de Polícia Penal do Distrito Federal e, consequentemente, que seja assegurada sua participação nas demais etapas do certame até o julgamento final da ação. Para tanto, sustenta que participou da prova objetiva para o cargo de Agente da Polícia Penal, e obteve 80 pontos líquidos no certame, no entanto, em consonância com as disposições editalícias, para a aprovação mister se fazia angariar a pontuação mínima de 20 pontos líquidos na parte de conhecimentos básicos, tendo logrado êxito em, somente, 17 pontos líquidos nesta parte, o que foi causa de sua eliminação. Entende que o gabarito fornecido pela banca examinadora se revela incorreto em relação a 4 (quatro) questões, demandando a necessária retificação. Verbera que a questão “27”, que versa sobre noções de história e geografia do Distrito Federal, deve ter o gabarito alterado de “correto” para “errado”, enquanto que a questão “34”, sobre noções de informática, deve ser anulada por ausência de resposta, assim como ocorreu com a questão “37”, também sobre noções de informática, defendendo, ainda, ser o caso de anulação da questão “44”, referente a noções de raciocínio lógico, uma vez que o enunciado teria sido mal elaborado e conteúdo M.M.C. não estar abarcado no edital. Por fim, sustenta que necessita da implementação das medidas postuladas para atingir a nota prevista e, assim, participar das demais fases do certame. A inicial foi instruída com os documentos encartados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, observa-se que não assiste razão ao autor. É que compulsando os autos, em cognição não exauriente, depreende-se que não se encontram atendidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. O autor se insurge contra as questões impugnadas aduzindo que elas possuem erros visíveis, não apresentam gabarito e ainda divergem do conteúdo do edital, todavia, não é possível, neste momento processual, a análise das alegadas irregularidades sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pela parte ré, mormente se considerado que, dos documentos colacionados ao feito pelo demandante, não se evidencia que tenha ele impugnado o gabarito atribuído às questões no prazo que lhe foi reservado para tanto na via administrativa. Outrossim, conforme cediço, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Raciocínio diverso implicaria verdadeira substituição da autoridade competente para tal mister pelo Poder Judiciário, o que não é cabível em razão do princípio da Separação dos Poderes. Este, inclusive, é o entendimento consagrado pelo TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral.2.Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. As provas pré-constituídas não demonstram indícios de ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário anule questão do concurso público em comento.4. Denegada a segurança.(TJDFT - 0714035-88.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2020, publicado no PJe: 07/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)Ressalvam-se os grifos Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, devendo a tutela de urgência ser indeferida. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para o Distrito Federal contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Fica assegurado à AOCP apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da juntada do mandado de citação. Na ocasião, deverão os réus declinarem em sua peça de defesa, claramente, o que pretendem provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazoin albisou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” Alega o Agravante, em suma, que participou de processo seletivo para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal concorrendo às vagas de ampla concorrência e obteve 80 pontos líquidos, sendo a nota de corte 75 pontos. Sustenta que foi eliminado do certame em razão da nota de conhecimentos básicos, pois obteve somente 17 pontos líquidos e o concurso exige 20 pontos líquidos. Afirma que há quatro questões no gabarito oficial divulgado pela parte Agravada que estão flagrantemente erradas e que são passíveis de anulação. Registra o edital é claro ao estabelecer que na fase objetiva as questões seriam “objetivas”, todavia, permitiu questões subjetivas, o que viola o princípio da vinculação ao edital. Afirma que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é nula a assertiva que possibilita dupla resposta, sem previsão no edital. Salienta que as questões apresentadas padecem de erro crasso, e não há outra opção que não sua anulação e consequente restauração da pontuação subtraída de forma inidônea do candidato Agravante. Destaca que, embora não seja possível o Poder Judiciário apreciar os critérios na formulação e correção das provas, em situações especiais, deve ser observada a ocorrência de flagrante ilegalidade na elaboração de questões, seja porque não observa as regas do edital, seja porque ultrapassou os limites da legalidade. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para que o Agravante seja mantido no certame, com reclassificação e readequação da sua nota, considerando a pontuação das questões 27, 34, 37 e 44, em razão da alegada nulidade. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça ao Agravante. Éo relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito lesado ou ameaçado de lesão. Ainda destaco que, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE n. 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida, os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. No presente caso, pretende o Agravante que seja reconhecida, de plano, a nulidade das questões 27, 34, 37 e 44 e a readequação da sua nota e consequente classificação no certame, ao argumento de que há subjetividade e ambiguidade nos seus conteúdos. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal pleiteada. Ocorre que não está demonstrada ilegalidade, e não se pode afirmar que as questões impugnadas estão flagrantemente erradas, como afirma o Agravante. No momento, afere-se mera tentativa de obter a valoração do mérito das questões destacadas, com análise do seu conteúdo, o que é vedado ao Judiciário. Ante a ausência de demonstração efetiva de ilegalidade, não há que se declarar, de forma antecipada, a nulidade das citadas questões. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, pois não pode intervir em critérios de avaliação e correção de provas pela banca examinadora. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão, examinar o mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos, sob pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes, ressalvadas as hipóteses de flagrante incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova, bem como erro grosseiro no gabarito, o que configuraria ilegalidade do ato administrativo. A propósito, destaco trecho do RE no 632853, submetido ao regime de repercussão geral, que assenta que “não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.1 Embora o Agravante alegue que há ambiguidade nas respostas das questões, bem como ilegalidade, não demonstrou erro grosseiro ou incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova, sendo a existência, ou não, de ambiguidade nas respostas apresentadas o próprio mérito, a ser avaliado pela banca examinadora. Considero necessária a instauração do contraditório e a dilação probatória para aferir as razões de a banca examinadora ter estabelecido resposta de modo diverso do defendido pelo Agravante. Ademais, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões da prova objetiva. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora